Tribunal: STF
Processo: AI 615727
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 1. 
   CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PRESTADORAS DE SERVIÇO. CONSTITUCIONALIDADE 
   DA RETENÇÃO DE 11%. PRECEDENTES. 2. ENQUADRAMENTO NA DEFINIÇÃO DE
   CESSÃO DE MÃO DE OBRA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.